Tribunal: STF
Processo: RHC 246880
Classe: RHC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido. Busca pessoal, veicular e domiciliar. Fundada suspeita. Inexistência de ilegalidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Rafael Augusto Miguel contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 845.919/GO (evento 53).



    O Recorrente foi condenado às penas de 7 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas e receptação (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 180 do Código Penal) e de 1 ano e 2 meses de detenção, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de posse ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003) (evento 12, fls. 13-41). 



    No presente recurso ordinário, a Defesa alega a nulidade das provas produzidas a partir da busca pessoal/veicular no Recorrente e da invasão de seu domicílio. Sustenta a ilegalidade da abordagem policial ante a ausência de justa causa. Ressalta que “se não bastasse a ilegalidade pela abordagem pessoal e veicular em via pública, ato contínuo, sem qualquer fundada razão, os policiais se dirigiram até a residência do defendente e procederam com a invasão de domicílio sem ordem judicial, realizando buscas de forma totalmente ilegal e abusiva”. Argumenta a ausência de “prova de que houve o consentimento de alguém responsável pelo condomínio residencial, autorizando a entrada dos policiais”. Requer, em medida liminar e no mérito, seja declarada a nulidade das provas obtidas por meio da busca pessoal, veicular e domiciliar (evento 51).



    É o relatório. Decido.



    Extraio do acórdão recorrido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECEPTAÇÃO. INFORMAÇÕES SOBRE VEÍCULO SUPOSTAMENTE COM PLACA CLONADA, TRAFEGANDO EM BAIRRO. ABORDAGEM POLICIAL. JUSTA CAUSA. FUNDADA SUSPEITA. PORÇÕES DE DROGAS ENCONTRADAS NO VEÍCULO. RAZÕES PARA A BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. De acordo com os fatos trazidos nos autos, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local. 



    2. Agravo regimental improvido.” 



    Inicialmente, anoto que a questão arguida no presente recurso ordinário em habeas corpus é resultante de sentença penal condenatória transitada em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. Incide, em tais hipóteses, uma das exceções à reserva jurisdicional prevista no art. 5º, XI, da Carta da República (a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial). 



    Na hipótese, a existência de fundadas razões para a busca pessoal e veicular, assim como para o ingresso no domicílio do recorrente encontra-se atestada no acórdão do Tribunal local, quando do julgamento da revisão criminal, de cujo voto condutor extraio, no que sobreleva, a seguinte passagem (evento 14):



    “No caso dos autos, o requerente não demonstrou em que pontos o acórdão condenatório foi contrário a texto expresso da lei ou à evidência dos autos, limitando em pugnar pelo reconhecimento da nulidade probatória, por ausência de fundadas suspeitas para a abordagem pessoal e revista veicular, em via pública, e violação de domicílio, ante a falta de autorização judicial. 



    Entrementes, as teses alegadas não se configuram, pois, a partir dos elementos de convicção produzidos, consta que “os policiais que realizaram o flagrante receberam uma informação de que um veículo GM Onix estaria circulando na área do Bairro Maracanã, tratando-se possivelmente de um veículo clonado. Realizado patrulhamento de rotina pelo local, a equipe policial deparou-se com o indigitado veículo, o qual estava sendo conduzido pelo requerente, sendo encontrada no interior do automóvel uma porção de 700 g (setecentos gramas) de cocaína e em torno de R$800,00 (oitocentos reais) em espécie. Considerando que a polícia já havia recebido previamente a informação a respeito do local do qual saíra o veículo, os agentes indagaram ao requerente a respeito de tal endereço e ele confirmou que se tratava do condomínio no qual residia. Diante de tal informação, a equipe se dirigiu até o local e, ao realizarem buscas, localizaram outras porções de drogas, além de uma arma com munições e a importância de aproximadamente R$9.000,00 em espécie. […] foi localizado ainda na vaga de garagem do apartamento um veículo GM Cruze, que tinha restrição de furto ou roubo, o qual o requerente informou que adquirira pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]” (mov. 8). 



    Nesse contexto, como a abordagem policial ocorreu precedida da informação de que o veículo estava na posse do requerente poderia ser clonado/objeto de crime, configurou a fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal/veicular. Na sequência, encontrado droga no interior do automóvel (700 g de cocaína) e a confirmação de seu endereço, justificam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por justa causa da ocorrência, no interior da residência, da situação de flagrante delito.”



    A Corte Superior, ao ratificar a conclusão das instâncias antecedentes, consignou: 



    “No caso, confira-se trecho dos fatos narrados na denúncia (fls. 71/73):



    [...] 



    Consta nos autos que policiais militares receberam informações de que um veículo GM/Ônix, cor branca, placa FZQ 2490, supostamente com placa clonada estava transitando pelo Bairro Maracanã, razão pela qual intensificaram o patrulhamento. Assim, na Rua Afonso Prado, no referido bairro, nesta cidade, o denunciado Rafael Augusto conduzia o veículo Ônix, quando foi procedida a abordagem e a busca pessoal pela Polícia Militar. 



    Na ocasião, foram encontradas dentro de uma sacola, no assoalho do banco dianteiro do passageiro, as porções de droga que Rafael Augusto transportava para fins de comércio, qual seja: 11 (onze) porções de cocaína, de tamanhos variados, envoltas em plástico transparente, com aproximadamente 700 g (setecentos gramas) , além da quantia de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie. Lastreados em fundadas razões de que o denunciado poderia ter mais drogas em sua residência, os 9 policiais militares até a casa de Rafael, na Rua Dom Emanuel, Qd. B, Lt. 01 ao 03, Apto 201, Condomínio Brisas da Mata, bairro Maracanã, nesta cidade.[...]



    No caso, no que interessa ao feito, o Tribunal local trouxe como fundamentos a respeito da denúncia, que bem especificou o veículo do paciente (fl. 176):



    Entrementes, as teses alegadas não se configuram, pois, a partir dos elementos de convicção produzidos, consta que “os policiais que realizaram o flagrante receberam uma informação de que um veículo GM Onix estaria circulando na área do Bairro Maracanã, tratando-se possivelmente de um veículo clonado. Realizado patrulhamento de rotina pelo local, a equipe policial deparou-se com o indigitado veículo, o qual estava sendo conduzido pelo requerente, sendo encontrada no interior do automóvel uma porção de 700 g (setecentos gramas) de cocaína e em torno de R$800,00 (oitocentos reais) em espécie. Considerando que a polícia já havia recebido previamente a informação a respeito do local do qual saíra o veículo, os agentes indagaram ao requerente a respeito de tal endereço e ele confirmou que se tratava do condomínio no qual residia. 



    Diante de tal informação, a equipe se dirigiu até o local e, ao realizarem buscas, localizaram outras porções de drogas, além de uma arma com munições e a importância de aproximadamente R$ 9.000,00 em espécie. [...] foi localizado ainda na vaga de garagem do apartamento um veículo GM Cruze, que tinha restrição de furto ou roubo, o qual o requerente informou que adquirira pelo valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). [...]” (mov. 8).



    Segundo a descrição fática acima colacionada, o ingresso no imóvel (domicílio) possuiu fundadas razões, em virtude das circunstâncias que antecederam a entrada dos policiais no local; portanto, as circunstâncias que antecederam o ingresso dos agentes de polícia evidenciaram de maneira objetiva a probabilidade de ocorrência de crime permanente, de modo a excepcionar a garantia constitucional de inviolabilidade do domicílio. Com similar conclusão, cito os seguintes julgados:



    (...)



    Nesse contexto, como a abordagem policial ocorreu precedida da informação de que o veículo que estava na posse do requerente poderia ser clonado/objeto de crime, configurou-se a fundada suspeita para a abordagem e revista pessoal/veicular. Na sequência, o entorpecente encontrado no interior do automóvel (700 g de cocaína) e a confirmação de seu endereço justificam o ingresso domiciliar sem mandado judicial, por justa causa da ocorrência, no interior da residência, da situação de flagrante delito. 



    Como se vê, não há ilegalidade, pois a denúncia feita foi específica, trazendo detalhes a respeito da prática criminosa.”



    Presente a justificativa e constatada a existência da droga no interior do veículo e do domicílio do recorrente, as discussões a respeito da pertinência das razões apresentadas e de sua compatibilidade com as provas produzidas nos autos e com os indícios existentes ao tempo da investigação são matérias atinentes ao mérito da ação penal, não tendo lugar na via estreita do habeas corpus. 



    Para acolher a tese defensiva e divergir das premissas fáticas estabelecidas pelas instâncias anteriores sobre as circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações por ele deduzidas no writ. Esta Suprema Corte já assentou que “É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – falta de fundamentação adequada para a busca pessoal, veicular e domiciliar e ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.” (HC 229.908-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.11.2023); “A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual” (RHC 217.561-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.8.2022); “A busca pessoal realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF, sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. Precedentes: HC nº 212.682-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 18/4/2022; HC nº 213.895-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/2/2023; HC nº 228.060-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 4/7/2023” (HC 234.574-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 11.12.2023); “É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes.” (HC 229.927-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.09.2023); “é lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: HC nº 229.927-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques; HC nº 228.167-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia; HC nº 228.060-AgR, de minha relatoria; RHC nº 117.767, Relator o Ministro Teori Zavascki.” (HC 233.577-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024); “Para rever os elementos adotados pelo juízo de primeiro grau e acolher a versão da defesa, de nulidade da busca pessoal, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, ao que não se presta o habeas corpus.” (HC 233.337-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente